Tribunal: STF
Processo: Rcl 94777
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0179356-63.2025.8.05.0001, sob a alegação de desrespeito às decisões proferidas no RE 537.427/SP e no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234-RG).

A parte reclamante narra que, na origem, a sociedade empresária Padaria Valéria Indústria de Pães e Biscoitos Ltda. ajuizou ação revisional na qual impugnou o reajuste anual aplicado a contrato coletivo empresarial de assistência médica, ao argumento de que o percentual seria abusivo, requerendo a limitação do reajuste ao índice fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais/familiares.

Relata que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela anteriormente deferida, determinando a emissão de boletos no valor de R$ 4.600,03 e a manutenção da cobertura assistencial; (ii) declarar abusivo o reajuste anual de 15,98% aplicado a partir de agosto de 2025, limitando-o ao índice de 6,06%, correspondente ao reajuste autorizado pela ANS para planos individuais/familiares; (iii) determinar o recálculo das mensalidades do contrato; e (iv) condenar a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior em decorrência da aplicação do reajuste reputado abusivo.

Afirma que a 4ª Turma Recursal Cível do TJBA negou provimento ao recurso inominado interposto pela operadora, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sustenta que o julgamento ocorreu sem a realização de prova pericial atuarial, embora a controvérsia envolvesse “análise técnica de sinistralidade”, “mutualismo contratual”, “equilíbrio econômico-financeiro”, “cálculos atuariais complexos” e “estrutura regulatória da saúde suplementar”. Aduz que, não obstante a ausência de instrução técnica adequada, o órgão reclamado “substituiu o regime regulatório definido pela ANS e pelo legislador federal por critério judicial abstrato”.

Alega que a decisão reclamada afronta o entendimento firmado no RE 537.427/SP, no qual esta Suprema Corte reconheceu a incompatibilidade do rito dos Juizados Especiais com causas que demandem dilação probatória complexa e produção de prova técnico-pericial.

Afirma que a definição dos critérios de reajuste em contratos coletivos de assistência à saúde envolve “matéria altamente técnica”, submetida a regime regulatório específico da ANS, exigindo “análise atuarial, econômica e regulatória incompatível com soluções judiciais genéricas ou com a simples transposição de índices aplicáveis a planos individuais”.

Sustenta, ainda, violação ao Tema 1234 da repercussão geral. Embora reconheça que o precedente trate da judicialização da saúde pública, afirma que, nesse julgamento, esta Suprema Corte consolidou premissas aplicáveis a controvérsias de elevada complexidade técnica, entre elas “a necessidade de deferência institucional aos órgãos técnicos especializados” e “a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir escolhas regulatórias e administrativas sem a observância das balizas técnico-científicas pertinentes”. 

Aduz que o Tribunal de origem promoveu “indevida substituição da racionalidade regulatória construída pela ANS”, ao aplicar aos contratos coletivos índices destinados exclusivamente aos planos individuais/familiares.

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado e da tramitação do processo de origem.

No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de cassar o acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o reconhecimento da incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais e da impossibilidade de aplicação automática dos índices da ANS destinados a planos individuais/familiares aos contratos coletivos, sem a correspondente prova atuarial.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDoc. 7, fls. 451/453):
“Diante da criteriosa análise processual, concluo pela manutenção da sentença. Afasto as preliminares por entender que à lide se adéqua à competência do Juizado Especial, sendo desnecessária a realização de perícia, assim como por a sentença ter se restringido apenas ao que foi disposto na inicial. 
Da análise dos autos, verifico que nos planos coletivos, inexiste ingerência da ANS na fixação dos reajustes anuais, uma vez que o índice é determinado a partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante, que deve sempre buscar o melhor interesse do beneficiário, e a operadora de plano de saúde.
Sucede que, em razão desta ausência de regulamentação dos percentuais de reajustes anuais nos planos de saúde coletivos pela ANS, diversas operadoras passaram a promover a contratação de planos coletivos compostos por indivíduos para impor reajustes sem critérios claros e objetivos.
Tal prática coloca o beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade, desconfigurando o plano coletivo por adesão. 
Trata-se, pois, de plano individual travestido de coletivo, o qual se convencionou chamar de falso coletivo; um suposto plano de saúde coletivo formado por um grupo de indivíduos com MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS, não tendo a Acionada se desincumbido do ônus de comprovar o contrário.
Nesta senda, uma vez constatado a existência de desvirtuação da natureza coletiva do plano, urge seja considerado de natureza individual, com todas as suas implicações, entre elas a sujeição dos limites percentuais de reajuste fixados pela ANS.
Face ao exposto, vislumbrando a abusividade exagerada dos reajustes aplicados ao contrato da parte Autora, exsurge para o magistrado o dever de declarar indevidos os reajustes fixados pela Acionada e determinar a aplicação, em substituição, dos reajustes fixados no patamar máximo pela ANS, que entendo como adequados.Vale ressaltar que o STJ, em recente decisão, determinou que, na hipótese de ausência de justificativa do plano de saúde para o percentual de reajuste, é possível a aplicação aos planos coletivos dos índices máximos estipulados pela ANS. 
A referida decisão enfatiza que a cláusula permitindo a revisão do valor das mensalidades por onerosidade excessiva somente tem validade se efetivamente comprovados os fatos geradores de sua ocorrência. E, o ônus da prova dessa variação é do fornecedor, ante a inversão do ônus probatório e da hipossuficiência do consumidor.
Resta então, aferir se são abusivos os reajustes de 24,50% e 18,40%, aplicados em julho/2017 e julho/2018, respectivamente.
Ainda que aplicável a legislação consumerista, a princípio, não há que se falar em aplicação do índice previsto pela ANS em contratos coletivos. A Lei 9.656/98, ao tratar do reajuste das mensalidades, nada dispõe sobre dos contratos de plano coletivo, apenas referindo no seu artigo 35-E, § 2º, que ‘nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS’.
Conclui-se, assim, que para os planos coletivos não há percentual previamente indicado pela ANS.(...)
Por outro lado, compulsando os autos verifica-se que as rés não apresentaram demonstrativo que justificasse os reajustes de 24,5% e 18,40%, aplicados nos anos de 2017 e 2018, muito superiores aos índices de 13,55% e 10% estipulados pela ANS para contratos individuais no mesmo período, além de ser superior aos índices de reajuste de contratos coletivos praticados no mercado.
Considerando a natureza aleatória do contrato, em que é elemento essencial o risco, acontecimento incerto e independente da vontade das partes, em que a utilização dos serviços estipulados em contrato pode ou não ocorrer, não há abusividade nas cláusulas que preveem reajuste anual de acordo com a variação dos custos médico-hospitalares ou do chamado ‘índice de sinistralidade’.
Entretanto, a cláusula permitindo a revisão do valor das mensalidades por onerosidade excessiva somente tem validade se efetivamente comprovados os fatos geradores de sua ocorrência. 
E, o ônus da prova dessa variação é do fornecedor, ante a inversão do ônus probatório e da hipossuficiência do consumidor.
No caso, as rés não comprovaram a variação de custos médico-hospitalares ou sinistralidade que autorize reajuste de quase 25% em 2017 e de quase 19% no ano de 2018.
Ademais, mesmo em se tratando de contrato de plano de saúde coletivo, as rés devem obediência à Lei nº 9.656/98 e ao Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, devem comprovar a necessidade do reequilíbrio do ajuste no percentual proposto.Dessa forma, considerando a ilegalidade dos reajustes impugnados pelo autor (2017/2018), deverá ser recalculado o valor das mensalidades, fazendo incidir apenas o índice anual estabelecido pela ANS, devolvendo-se o quanto foi pago a maior. (STJ - AREsp 1697593. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Publicação 30/09/2020).
Ante as razões expostas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. Condeno a parte recorrente em custas e honorários, estes fixados em 20% do valor da causa”. (grifos acrescidos)

Eis a ementa da decisão:

“RECURSO INOMINADO. O NOVO REGIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS, RESOLUÇÃO Nº 02/2021, ESTABELECEU A COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAR MONOCRATICAMENTE MATÉRIAS COM UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU ENTENDIMENTO SEDIMENTADO. DEMANDAS REPETITIVAS. CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDAS. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 VIDAS. REAJUSTE UNILATERALMENTE DEFINIDO PELA SEGURADORA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZADORA DO REAJUSTE COMO APLICADO. SENTENÇA QUE DECLAROU NULO O PERCENTUAL DE REAJUSTE E DETERMINOU A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DETERMINADOS PELA ANS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. 

Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 537.427/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, e do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Como se observa, quanto ao primeiro paradigma indicado, a reclamação revela-se, desde logo, incabível.

O RE 537.427/SP foi julgado em sede de demanda subjetiva, desprovida de eficácia vinculante, não se tratando de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade nem de precedente qualificado sob a sistemática da repercussão geral.

A reclamação constitucional não se presta à impugnação de atos com fundamento em alegada contrariedade a decisões desprovidas de eficácia vinculante, tampouco autoriza a invocação de julgados isolados com o propósito de impor a reprodução de entendimento firmado em processo de índole subjetiva no qual a parte reclamante não figurou como sujeito processual. Nesse sentido: Rcl 4381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe de 05-08-2011.

No que se refere ao Tema 1.234 da Repercussão Geral, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.

O precedente firmado no RE 1.366.243/SC versou sobre a judicialização da saúde pública e estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, fixando balizas específicas para a atuação jurisdicional nesse contexto.

Na hipótese dos autos, contudo, a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, notadamente o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.078/90) e a Lei nº 9.656/98, que disciplina a saúde suplementar, mediante exame concreto da abusividade dos reajustes praticados pela operadora.

O acórdão reclamado não afastou nem desconsiderou a tese fixada no Tema 1.234, tampouco procedeu à aplicação indevida de suas premissas. Limitou-se a examinar, no âmbito de relação contratual específica, a observância dos deveres de informação, transparência e equilíbrio contratual, situando a controvérsia em plano eminentemente infraconstitucional.

Incide, no caso, a orientação consolidada desta Suprema Corte, segundo a qual, para o cabimento da reclamação, “os atos questionados [...] hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 25-09-2008, DJe de 17-10-2008).

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

Nesse mesmo sentido, em controvérsia semelhante à dos autos: Rcl 94.713/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/5/2026, DJe de 14/5/2026.

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente